Tribunal: TJSP
Processo: 1032461-83.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de Vida em Grupo. Segurado acometido de "traumatismo craniano leve", com diagnóstico de "perda auditiva total à esquerda". Previsão de cobertura securitária para "invalidez permanente total ou parcial por acidente" e "invalidez funcional permanente total por doença". SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste na procedência da Ação, com pedido subsidiário

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de Vida em Grupo. Segurado acometido de "traumatismo craniano leve", com diagnóstico de "perda auditiva total à esquerda". Previsão de cobertura securitária para "invalidez permanente total ou parcial por acidente" e "invalidez funcional permanente total por doença". SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste na procedência da Ação, com pedido subsidiário de realização de nova perícia. EXAME: Prova pericial médica elaborada sob o crivo do contraditório, que não padece de vício e que concluiu pela ausência de nexo causal entre a perda auditiva total à esquerda e o acidente em questão, bem ainda pela ausência de invalidez permanente total ou parcial por acidente ou invalidez funcional permanente por doença. Cobertura contratual corretamente afastada. Contrato de seguro que prevê cobertura para riscos predeterminados, "ex vi" do artigo 757 do Código Civil. Cláusulas contratuais que devem ser interpretadas restritivamente. Verba honorária devida ao Patrono da ré que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032461-83.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FLAVIO
FRANCELINO DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MONGERAL
AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E ANGELA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032461-83.2015.8.26.0001 -Voto no 19.393
2
VOTO No
: 19.393
APELAÇÃO No: 1032461-83.2015.8.26.0001
COMARCA
: SÃO PAULO - SANTANA 3a VARA CÍVEL
APELANTE
: FLAVIO FRANCELINO DE ANDRADE
APELADA
: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
JUIZ
: JORGE ALBERTO QUADROS DE CARVALHO SILVA
*AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro de Vida em Grupo.
Segurado acometido de “traumatismo craniano leve”, com
diagnóstico de “perda auditiva total à esquerda”. Previsão
de cobertura securitária para “invalidez permanente total ou
parcial por acidente” e “invalidez funcional permanente
total
por
doença”.
SENTENÇA
de
improcedência.
APELAÇÃO do autor, que insiste na procedência da Ação,
com pedido subsidiário de realização de nova perícia.
EXAME: Prova pericial médica elaborada sob o crivo do
contraditório, que não padece de vício e que concluiu pela
ausência de nexo causal entre a perda auditiva total à
esquerda e o acidente em questão, bem ainda pela ausência
de invalidez permanente total ou parcial por acidente ou
invalidez funcional permanente por doença. Cobertura
contratual corretamente afastada. Contrato de seguro que
prevê cobertura para riscos predeterminados, “ex vi” do
artigo 757 do Código Civil. Cláusulas contratuais que
devem ser interpretadas restritivamente. Verba honorária
devida ao Patrono da ré que comporta majoração para doze
por cento (12%) do valor atualizado da causa “ex vi” do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “...julgo IMPROCEDENTE o pedido
para condenar o autor a pagar as custas processuais e honorários
advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor atualizado da causa,
ressalvados os benefícios da gratuidade concedidos a fls. 118.” (“sic”,
fls. 283/307).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032461-83.2015.8.26.0001 -Voto no 19.393
3
Inconformado, apela o autor, insistindo na
procedência da Ação, com pedido subsidiário de realização de nova
perícia (fls. 474/570).
Anotado o Recurso (fl. 308), a Seguradora ré
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls.
310/331).
É o relatório, adotado o de fls. 278/279.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...julgo
IMPROCEDENTE o pedido para condenar o autor a pagar as custas
processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor
atualizado da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade concedidos
a fls. 118.” (“sic”, fls. 283/307).
A
Apelação
comporta
conhecimento,
porquanto observados os requisitos de admissibilidade recursal no
tocante (v. artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, o autor, ora
apelante, aderiu ao Contrato de Seguro de Vida referente à Proposta no
102780267 da Seguradora ré, ora apelada, com cobertura para casos de
invalidez permanente total ou parcial por acidente e invalidez funcional
permanente por doença (v. fls. 27/31). Consta que no dia 10 de abril de
2015, por volta das 8h30min, o autor sofreu um acidente doméstico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032461-83.2015.8.26.0001 -Voto no 19.393
4
quando, ao tentar descer a escada, se desequilibrou e bateu a cabeça,
tendo sido diagnosticado com “traumatismo craniano leve” (v. fls. 72,
102 e 225). Consta ainda que o autor requereu o pagamento da
indenização securitária à ré, mas houve recusa, daí a Ação (fls. 1/19 e
54/55).
Malgrado o teor das razões recursais, a r.
sentença apelada não comporta a pretendida anulação ou reforma.
De início, não se há cogitar da realização de
realização de nova perícia, porquanto suficientemente esclarecida a
matéria fática controvertida nos autos (v. artigo 480 do Código de
Processo Civil).
Demais, no que tange à prova pericial médica,
verifica-se que o Perito respondeu a todos os quesitos elaborados pelas
partes, não se havendo falar em omissão.
Ressalta-se que a relação contratual em causa
tem natureza de consumo e, por isso mesmo, está sujeita às normas do
Código de Defesa do Consumidor, que preveem a interpretação das
cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor,
coibindo aquelas que estabeleçam desvantagem exagerada ao
consumidor em benefício do credor, e garantem a essa parte
hipossuficiente o direito básico de informação adequada e precisa sobre
produtos e serviços oferecidos pelo Fornecedor, além da inversão do
ônus da prova para a facilitação da defesa (v. artigo 6o, incisos III e VIII,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032461-83.2015.8.26.0001 -Voto no 19.393
5
47 e 51, inciso IV, todos da Lei no 8.078/90).
Já se viu, o Contrato de Seguro em discussão
nos autos prevê cobertura tão somente para as hipóteses de “invalidez
permanente total ou parcial por acidente (IPA)” e “invalidez funcional
permanente por doença (IFDP)” (“sic”, fl. 27).
Pois bem. A prova dos autos, formada por
documentos e perícia médica, é convincente na indicação de que o autor,
ora apelante, sofreu “traumatismo craniano leve” (fls. 102 e 225).
A Perícia Médica realizada durante a instrução
foi conclusiva na indicação de que “As condições otorrinolaringológicas
do Requerente não se enquadram nas situações previstas para as
indenizações pleiteadas: Invalidez Permanente Total por Doença e
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente. Não foi comprovado
o nexo de causalidade entre a perda auditiva total à esquerda e o
acidente narrado nos autos. As coberturas pleiteadas não se relacionam
com a atividade laborativa do Requerente. Não foi comprovada a
invalidez funcional do Requerente no presente momento” (fl.227).
Em resposta aos quesitos formulados pelo autor,
nas fls. 240/242, o Perito do IMESC respondeu: “As anotações
relacionadas ao rebaixamento auditivo à esquerda que constam dos
registros médicos e de enfermagem não são, por si sós, suficientes para
estabelecer o nexo certo de causalidade. O Requerente não apresentou
exames que pudessem comprovar audição normal em período pregresso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032461-83.2015.8.26.0001 -Voto no 19.393
6
ao acidente relatado. Os resultados dos exames de tomografia
computadorizada realizados em 11.02.2015 e 10.04.2015 não apontam
qualquer lesão intracraniana e não foram encontrados registros de
otorragia, paralisia facial, tonturas e perfuração de membrana timpânica
no prontuário médico do Requerente. Assim sendo não foi comprovado o
nexo certo de causalidade entre a perda auditiva total à esquerda e o
acidente narrado nos autos” (fl. 251).
É possível mesmo inferir do conjunto probatório
que o autor não perdeu a capacidade de exercício de suas funções
autonômicas.
Conforme
entendimento
pacificado
pela
Doutrina e pela Jurisprudência, as cláusulas contratuais de seguro devem
ser interpretadas restritivamente, já que se referem à cobertura de riscos
efetivamente predeterminados, conforme previsto no artigo 757, “caput”,
do Código Civil (“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento
do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra
riscos predeterminados”).
Contudo, essa obrigação de pagamento só deve
ser imposta à Seguradora se demonstrada a ocorrência do risco
indenizável, o que, já se viu, não é o caso dos autos.
Portanto, tem-se que o caso estava mesmo a
exigir o decreto de improcedência, inclusive no tocante à pretensão
indenizatória, ante a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de
indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032461-83.2015.8.26.0001 -Voto no 19.393
7
Resta a rejeição do Recurso ante o correto
desate dado à causa pelo MM. Juiz “a quo” (v. artigo 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça).
A propósito, eis a Jurisprudência:

1014875-38.2015.8.26.0161
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Tavares de Almeida
Comarca: Diadema
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/10/2020
Data de publicação: 28/10/2020
Ementa: AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - AUTOR -
APÓLICE - CONTRATAÇÃO PELA EX-EMPREGADORA - TESE - DIREITO À
COBERTURA SECURITÁRIA EM RAZÃO DE INCAPACIDADE PARCIAL OU
TOTAL POR DOENÇAS LABORATIVAS (SÍNDROME DO MANGUITO
ROTADOR, CONDROMALÁCIA PATELAR E FASCEÍTE PLANTAR) - PROVA
PERICIAL - CONCLUSÃO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA AS
ATIVIDADES DIÁRIAS - AMPLIAÇÃO DOS RISCOS PELA SEGURADORA -
VEDAÇÃO - CONTRATO DE SEGURO - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA -
INTELIGÊNCIA DO ART. 757 DO CÓDIGO CIVIL - PRECEDENTES -
EQUIPARAÇÃO DE DOENÇAS PROFISSIONAIS COM ACIDENTE PESSOAL -
VEDAÇÃO - LEI PREVIDENCIÁRIA No 8.21391 - INAPLICABILIDADE -
PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO
DO AUTOR NÃO PROVIDO.

1008263-02.2017.8.26.0004
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/12/2019
Data de publicação: 12/12/2019
Ementa: SEGURO - Seguro de vida em grupo - Incapacidade para o trabalho
decorrente de doença - Cobertura recusada - Ação de cobrança de indenização
securitária - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Exame pericial -
Ausência de invalidez total, parcial ou funcional permanente ou de perda da
existência autônoma - Sequelas físicas excluídas da cobertura securitária - Artigo
757 do Código Civil - Princípio da interpretação restritiva do contrato de seguro -
Sentença mantida - Apelação desprovida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032461-83.2015.8.26.0001 -Voto no 19.393
8
1000294-27.2019.8.26.0242
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Maria Lúcia Pizzotti
Comarca: Igarapava
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/10/2020
Data de publicação: 05/10/2020
Ementa: em>SEGURO
AUSÊNCIA DE INVALIDEZ FUNCIONAL TOTAL
PERMANENTE POR DOENÇA MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO. 1 - Por força
do disposto no artigo 757 do Código Civil, o segurador se obriga a garantir
interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados. Inviável a
condenação da seguradora, portanto, por risco não assumido por ela em contrato.
RECURSO IMPROVIDO.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. sentença apelada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
inclusive no que tange às verbas sucumbenciais, mas com a elevação da
honorária devida pelo autor ao Patrono da ré para doze por cento (12%)
do valor atualizado da causa, “ex vi” do artigo 85, § 11, do Código de
Processo, observada a “gratuidade” concedida na Vara de origem (fl.
118).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora